Tribunal: STF
Processo: HC 84469
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 595 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
   APELAÇÃO JULGADA DESERTA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DO RÉU À
   PRISÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E AOS
   PRINCÍPIOS DO DIREITO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O não recolhimento do
   réu à prisão não pode ser motivo para a deserção do recurso de
   apelação por ele interposto.
2. O art. 595 do Código de Processo
   Penal institui pressuposto recursal draconiano, que viola o
   devido processo legal, a ampla defesa, a proporcionalidade e a
   igualdade de tratamento entre as partes no processo.
3. O fato
   de os efeitos do julgamento da apelação dos co-réus terem sido
   estendidos ao paciente não supre a ausência de análise das razões
   por ele mesmo alegadas em seu recurso.
4. O posterior
   provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial
   da acusação não alcança a esfera jurídica do paciente, cuja
   apelação não havia sido julgada. Possíveis razões de ordem
   pessoal que poderiam alterar a qualidade da sua participação nos
   fatos objeto de julgamento. Adoção da teoria monista moderada
   para o concurso de pessoas, que leva em consideração o dolo do
   agente (art. 29, § 2º, do Código Penal).
5. Ordem concedida,
   para determinar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
   Territórios proceda ao julgamento do mérito da apelação
   interposta pelo paciente. Somente contra esse futuro julgamento é
   que eventual recurso acusatório poderá ser interposto contra o
   paciente.